Tribunal: TRF3
Processo: 5000383-57.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
444/575)

5000383-57.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 29/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000383-57.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: OMNITEL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JONATHAN HENRIQUE FANHANI CALSAVARA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

1. Proferida sentença nos autos de origem, constata-se a ausência superveniente do interesse recursal, porquanto o agravo de instrumento foi interposto com vistas a impugnar decisão posteriormente substituída por pronunciamento judicial de cognição exauriente.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000383-57.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: OMNITEL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JONATHAN HENRIQUE FANHANI CALSAVARA

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado em mandado de segurança no qual pretende seja determinada a inscrição seus débitos em Dívida Ativa da União, com vistas a possibilitar a realização de transação tributária.

Ao reiterar os argumentos envolvendo a necessidade de encaminhamento de todos seus débitos para a inscrição em dívida ativa da União objetivando a realização de transação tributária, requer a agravante a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a reforma de decisão impugnada.

Recurso processado sem efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

Posteriormente, acostou-se aos autos informação acerca da prolação de sentença no feito de origem.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, consoante se depreende dos autos, foi proferida sentença no feito de origem.

Constata-se, assim, a ausência superveniente do interesse recursal, porquanto este agravo de instrumento foi interposto com vistas a impugnar decisão a qual veio a ser substituída por pronunciamento judicial de cognição exauriente.

Nesse sentido, assim já se manifestou esta E. Sexta Turma:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE APRECIA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.

1- Diante da prolação de r. sentença pelo Juízo de origem, em cognição exauriente, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Orientação da 6a Turma desta Corte.

2- Agravo de instrumento prejudicado.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016377-33.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 24/05/2024, Intimação via sistema DATA: 28/05/2024)

Diante do exposto, voto por julgar prejudicado o agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

1. Proferida sentença nos autos de origem, constata-se a ausência superveniente do interesse recursal, porquanto o agravo de instrumento foi interposto com vistas a impugnar decisão posteriormente substituída por pronunciamento judicial de cognição exauriente.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão